Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734095-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte Recorrente, representada pela Defensoria Pública, para esclarecer, no prazo de 05 dias, se as consultas pretendidas já foram realizadas. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator